Tribunal: TJMT
Processo: 1020098-11.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020098-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (AGRAVANTE), SANDRA MARIA DE CAMARGO - CPF: 813.036.619-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020098-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: SANDRA MARIA DE CAMARGO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – FURTO DE VEÍCULO – RECECIMENTO DA INENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA NÃO EFETUADA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA SEGURADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, que se trata de veículo furtado, cuja propriedade é transferida à seguradora como condição do pagamento do seguro, e cuja transferência administrativa não fora realizada por omissão da ré, ocasionou cobranças indevidas de tributos em face da antiga proprietária, é de ser mantida a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata transferência do bem junto ao DETRAN/MT.

Na espécie, é adequada a cominação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, bem assim, é de ser mantido o valor fixado na decisão agravada, porque está dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes, ressalvada a possibilidade de eventual alteração, nos termos do art. 537, §1º do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1020098-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: SANDRA MARIA DE CAMARGO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Alfa Seguradora S.A.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por Sandra Maria de Camargo em face de Alfa Seguradora S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para que a requerida, aqui Agravante, proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência para o seu nome o veículo objeto da lide, desvinculando-o da propriedade da autora, aqui Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite da obrigação controvertida.

AGRAVO:
a Agravante sustenta que se trata de obrigação impossível de ser cumprida, pois para que seja realizada a transferência de propriedade é necessário realizar a vistoria, porém o veículo encontra-se em lugar ignorado decorrente de situação de furto/roubo.

Aduz que há a necessidade de que a Agravada tivesse realizado a comunicação de venda ao DETRAN/MT quando do recebimento da indenização securitária, para que todos os débitos lançados no registro do veículo fossem direcionados para a Companhia de Seguros.

Alega que em razão da não comunicação pela Agravada da ocorrência no Estado do Mato Grosso, não houve inserção da informação de furto/roubo no registro do veículo, o que gerou a cominação de tributos de forma indevida.

Assevera que não foi omissa em não transferir o veículo desde o preenchimento do DUT, contudo, dada a legislação estadual, restou impossibilitada de concluir a transferência por se tratar de veículo roubado, de forma que não pode ser culpada por circunstâncias que fogem da sua gerência.

Defende a ausência de pressupostos para o deferimento da medida de urgência na origem, por configurar o perigo
in mora
reverso e por constituir o próprio mérito da demanda, bem assim a exorbitância da multa aplicada diante da ausência de recalcitrância de sua parte.

Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer que seja reformada a decisão agravada. Alternativamente, postula a dilação do prazo para 90 (noventa) dias para o cumprimento da obrigação, bem como a redução do valor da multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 59260970 - págs. 1-3).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 62879527 - págs. 1- 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020098-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: SANDRA MARIA DE CAMARGO

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Alfa Seguradora S.A.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por Sandra Maria de Camargo em face de Alfa Seguradora S.A.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, para que a requerida, aqui Agravante, proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a transferência para o seu nome o veículo objeto da lide, desvinculando-o da propriedade da autora, aqui Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite da obrigação controvertida.

A lide advém do fato de que a autora, aqui Agravada, teve seu veículo
furtado e, com o pagamento do sinistro, foi passada para a Seguradora a propriedade do bem desde o ano de 2011, e esta não realizou a transferência para seu nome, o que ocasionou cobranças de tributos (IPVA) em nome da demandante.

Ao analisar o feito, o Magistrado deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada, por entender pela verossimilhança das alegações da autora, ante a conduta da seguradora requerida, aqui Agravante, em não ter realizado a transferência de propriedade do veículo, o que ocasionou a cominação de débitos no nome da antiga proprietária.

Contra esta decisão recorre a requerida.

O cerne deste recurso está em saber acerca do acerto, ou não, da decisão agravada que determinou a imediata realização da transferência do veículo.

Importa consignar que a questão se restringe à análise dos requisitos para a concessão da medida de urgência, para que não ocorra supressão de instância.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese analisada, restou demonstrada a probabilidade do direito, bem assim a urgência para o deferimento da medida.

Extrai-se dos autos eletrônicos de origem que fora providenciada toda a documentação por parte da autora segurada para o recebimento da indenização securitária, assim como para a transferência do veículo furtado para a seguradora.

A autora, aqui Agravada, juntou o boletim de ocorrência (Id. 29985671 - autos originários), a fim de comprovar o furto do veículo na data de 03.05.2011, e o recibo do pagamento da obrigação de pagar a indenização securitária (Id. 29985690 - autos originários), no mês de maio de 2011.

Vê-se, ainda, dos documentos acostados ao Id. 29985681 (autos originários) que a autora efetuou o pagamento de todos os débitos existentes do veículo e entregou o DUT devidamente assinado e registrado (Id. 29985686 - autos originários).

Dessa forma, restou comprova a autorização para que fosse realizada a transferência ou a baixa do veículo furtado junto ao DETRAN, porquanto, quando do pagamento do prêmio, deveria a seguradora requerida ter providenciado a transferência do veículo para seu nome ou para terceiro.

Assim, em que pese a análise perfunctória, pelos documentos carreados na inicial se verifica a probabilidade do direito invocado pela autora, aqui Agravada, e o perigo de dano, como consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados, considerando que os elementos de convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do direito.

O Boletim de Ocorrência de ID. 29985671 atesta a subtração do veículo segurado
em
03/05/2011
; o recibo de indenização de ID. 29985690, datado
de
03/05/2011
, informa o cumprimento da obrigação de indenizar; documentação de ID. 29985681 e ss denota o cumprimento por parte da autora quanto ao pagamento dos débitos então existentes por ocasião do ocorrido,
em
24/05/2011
; autorização de transferência em nome da seguradora requerida devidamente preenchida
em
23/11/2011
(ID. 29985686); protestos em nome da autora por débitos posteriores (ID. 29985679).

O conteúdo do art. 126 e seu parágrafo único, do CTB, é claro acerca da obrigatoriedade de transferência do veículo não recuperado:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran
, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

(...) verifico também a existência do perigo de dano, tendo em vista a existência de protestos em nome da autora, bem como a possibilidade de que futuros débitos venham a recair sobre ela, que, desde meados de 2011, não tem mais responsabilidade sobre o veículo não recuperado, o que, indubitavelmente, gera transtornos de todas as montas.
”

Escorreita a decisão agravada e não merece reforma.

Da mesma forma, no que tange ao prazo fixado para o cumprimento da obrigação, bem assim a cominação da multa diária, não há reparos na decisão agravada, considerado que a autorização de transferência em nome da seguradora requerida, aqui Agravante, está devidamente preenchida desde a data de

23/11/2011
.

Com efeito, é adequada a cominação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, bem assim, é de ser mantido o valor fixado na decisão agravada, porque está dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes, ressalvada a possibilidade de eventual alteração,, nos termos do art. 537, §1º do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020